Tribunal: STF
Processo: ARE 1336489
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MPDFT E DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4º, DA LAD). INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Não há que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes para consumo pessoal (artigo 28, Lei n. 11.343/2006), quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, destacando-se os depoimentos harmônicos dos policiais, além das declarações do usuário, no sentido de ter adquirido a droga do réu. 2. Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas. 2.1. Ações penais em curso, com condenação sem trânsito em julgado pelo mesmo crime de tráfico, são capazes de denotar que o réu faz da atividade criminosa um meio de vida. 3. Recursos conhecidos. Desprovido o do réu e provido o do Ministério Público.”
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
     Defende o recorrente, em síntese, a impossibilidade de utilização de ações penais em curso ou inquéritos policiais como justificativa para o não reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Isso porque a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o recorrente “já possui uma condenação, por tráfico de drogas, ainda não transitada em julgado (autos 0725828-21.2019.8.07.0001) e responde por outro processo, também por tráfico (autos 0714275-74.2019.8.07.0001)”, a revelar dedicação à atividade criminosa.
    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca de anterior envolvimento do recorrente com o crime de tráfico, revelando dedicação à atividade criminosa.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)
    Ademais, divergir da conclusão adotada pelo Tribunal local, de que o ora recorrente estaria dedicado à atividade criminosa do tráfico de drogas, também reclama o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 6. Ilegalidade da prova colhida por excesso de função dos guardas municipais. Aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de drogas. Fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1.200.951-Ed-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/10/19). (Grifos nossos)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente